Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-25.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Responsabilidade civil - Atropelamento com vítima fatal - Ação indenizatória - Culpa exclusiva da vítima, que estava em local indevido e extremamente perigoso, no bordo de avenida, onde não havia espaço para trânsito de pedestres, antes do amanhecer e em dia com forte neblina, possivelmente por ter caído de barranco, situado na margem direita da pista de rolamento, que tentava transpor - Pedido

Ementa:
- Responsabilidade civil - Atropelamento com vítima fatal - Ação indenizatória - Culpa exclusiva da vítima, que estava em local indevido e extremamente perigoso, no bordo de avenida, onde não havia espaço para trânsito de pedestres, antes do amanhecer e em dia com forte neblina, possivelmente por ter caído de barranco, situado na margem direita da pista de rolamento, que tentava transpor - Pedido improcedente - Apelos das rés providos, prejudicado o dos autores.